Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-25.2017.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0004281-25.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARCI FERNANDES COTRIM NOGUEIRA, JOSE MARIA FARIA NOGUEIRA, ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ APELADO: ODUVER GONZALEZ DE LA HOZ, DARCI FERNANDES COTRIM NOGUEIRA, JOSE MARIA FARIA NOGUEIRA D E S P A C H O Ao ID 16048107, o réu/recorrente, requereu a esta Relatoria prazo adicional de cinco dias úteis para a juntada dos documentos que comprovam a sua hipossuficiência. Argumentou que o isolamento social, em razão da pandemia do COVID-19, o impossibilitou de obter a documentação necessária. Ademais, requereu, em caso de indeferimento, que se oportunize o recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Defiro o prazo pleiteado pelo recorrente para apresentação dos documentos que comprovem a sua hipossuficiência ou, desde já, para recolhimento do preparo recursal em dobro. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora